Tribunal: TCU
Processo: 027.851/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Diego de Nadai, Prefeito Municipal de Americana-SP, nas gestões 2009-2012 e 2013 a julho/2014, e do Sr. Omar Najar, Prefeito do mesmo Município no período de 1o/12/2014 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Termo de Compromisso 291/2011-PAC II Proinfância, cujo prazo expirou em 16/12/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Diego de Nadai, prefeito municipal de Americana-SP, nas gestões 2009-2012 e 2013 a julho/2014; e do Sr. Omar Najar, prefeito do mesmo município no período de 1/12/2014 a 31/12/2016; em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Termo de Compromisso 291/2011-PAC II PRIINFÂNCIA, cujo prazo expirou em 16/12/2016.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" , 18; 19, caput ; 23, incisos II e III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel o Sr. Diego de Nadai, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Diego de Nadai; 9.3. aplicar ao Sr. Diego de Nadai a multa referida no art. 58, inciso II da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo pagamento: 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Omar Najar; 9.7. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Omar Najar; 9.8. dar quitação à Prefeitura Municipal de Americana-SP, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RI/TCU, ante a comprovação do recolhimento, pelo município, do débito apurado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora; 9.9. encaminhar cópia do presente Acórdão ao FNDE, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para ciência, informando que a deliberação proferida, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.11. encaminhar cópia do Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à Câmara de Vereadores da Prefeitura Municipal de Americana-SP para as providências que entenderem cabíveis, incluindo eventuais procedimentos de cobrança.